Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-59.2019.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001826-59.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELINA NAMBIKUARA - CPF: 032.502.061-21 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito. 2. A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em folha de pagamento, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do magistrado sobre a efetiva celebração do pacto. 3. No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo banco réu/apelado na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora/apelante, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento. 4. Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual, incapaz de ensejar declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas, tão somente, sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANGELINA NAMBIKUARA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Comodoro/MT, que nos autos da ação
“Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1001826-59.2019.8.11.0046), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, assim como não verificou vício de consentimento ou ausência de forma legal no contrato celebrado entre as partes, motivos pelos quais extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3º artigo 98 do CPC (cf. Id. 88765985 – pág. 3).

A autora/apelante não apresentou qualquer contraposição quanto à ocorrência de prescrição, limitando-se à tese de nulidade contratual, sustentando que o “
o Banco apelado não se preocupou, quando da celebração do contrato, em ter o mínimo de cautela ou cuidado, na medida em que não exigiu, à luz do artigo 46 do CDC um procurador público para assinar o instrumento contratual
”,

e que “
sequer teve o cuidado de colher a assinatura do a rogo e as identificações do a rogo e das duas testemunhas, conforme exige o artigo 595 do CC
” (cf. Id. 88765988 – pág. 6).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o réu/apelado seja condenado ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$ 10.000 (dez mil reais), assim como à repetição do indébito, às custas processuais e honorários de sucumbência (cf. Id. 88765988 – pág. 8).

Nas contrarrazões, o apelado combate os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. 88765991).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente ação contra o Banco BMG S.A., alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário (cf. Id. nº 88763985), decorrentes de empréstimo consignado não solicitado (contrato nº 188675472), o qual foi excluído após 36 parcelas descontadas; assim, afirmando ter sido vítima de fraude, requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como a condenação do banco réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, no entanto, reconheceu a prescrição, e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 88765985 – pág. 3).

O eg. STJ há muito já se pronunciou sobre o tema em discussão, conforme exemplificam os seguintes julgados:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
TERMO INICIAL.

DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da
prescrição
), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1319078 / MS – Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 06/11/2018 – Publicado no DJe 09/11/2018).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1381573/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 16/05/2019 – Publicado no DJe 21/05/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1395941/MS –Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 21/05/2019 – Publicado no DJe 28/05/2019).

Na mesma toada, é a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu é medida que se impõe. “O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 1001360-67.2019.8.11.0013 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 10/03/2020 – Publicado no DJE 13/03/2020)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. II - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. III - Sem que seja comprovada a legalidade da relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito cobrado. IV - Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 – Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 12/02/2020 – Publicado no DJE 17/02/2020)

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado. No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral indenizável.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1005894-67.2019.8.11.0041 – Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 22/01/2020)

“
EMENTA
: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1010421-96.2018.8.11.0041 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 07/11/2018 - Publicado no DJE 09/11/2018)

Assim, tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito.

A prova dos autos mostra que o último desconto, referente ao contrato nº 188675472, ocorreu em dezembro de 2009 (cf. Id. nº 88763987 - pág. 1), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 08/10/2019, bem além, portanto, do prazo prescricional quinquenal, exaurido em 2014.

De mais a mais, quanto ao mérito, a r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em sua defesa, o banco quando da contestação juntou contrato realizado entre as partes, bem como trouxe aos autos cópias de CPF e Carteira de identidade da requerente e das duas testemunhas que assinaram o referido contrato e extrato do cliente com detalhamento do crédito.

Verifico que não há vicio de consentimento ou ausência de forma legal.

Tais documentos juntados pelo banco requerido comprovam que a requerente compareceu na agência bancária munida de seus documentos pessoais e assinou o contrato a rogo, subscrito por duas testemunhas (art. 595, do CC) de forma que o contrato juntado nos autos é perfeitamente válido tal como os descontos realizados pelo banco.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em benefício previdenciário, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do magistrado sobre a efetiva celebração do pacto.

No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo banco réu/apelado na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora/apelante, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato (cf. Id. nº 88765964), e, quanto à repisada tese de ausência de disponibilização do valor emprestado, consigno, apenas, que compete à autora/apelante a exibição de extratos da conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, demonstrar que não foram creditados montantes semelhantes na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual, incapaz de ensejar declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas, tão somente, sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo Código.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021